Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723796-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUILIO VICENTE JUNIOR AGRAVADO: JOELSON DAMASCENO LOPES D E S P A C H O Intime-se o patrono subscritor do petitório de ID 39258348, Dr. Victor Alves Martins, OAB/DF 21.804, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a data consignada no documento de ID 39258349 (14 de outubro de 2021). Se escorreita a data aludida, informe o causídico o porquê do atendimento do comando deste juízo para contrarrazões - ID 38367279 (em 18 de agosto de 2022), além da apresentação de outras petições na instância embrionária, mesmo após a renúncia em lume (ID 106493234 – autos de origem) . Em caso de erro material, deverá o causídico colacionar declaração com a correção correlata, sob pena de indeferimento da medida propugnada, ante a incongruência do procedimento adotado pelo advogado e o prejuízo processual causado desde então. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 14:58:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador